Tribunal: CARF
Processo: 11543.001901/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001901/2007-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.524 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SKYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/11/2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
RETENÇÕES
NA
FONTE.
IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO PERMISSIVA.
Somente a partir da edição da Medida Provisória no 413/2008 passou a ser
permitida a restituição/compensação do saldo a maior de valores retidos na
fonte da contribuição, na forma regulamentar, sem efeitos retroativos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Érika Costa Camargos Autran, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 539 a 554), contra o Acórdão 3402-006.147, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 528 a 537), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/11/2006
PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
A partir da edição da Medida Provisória no 413/2008 é possível a restituição e
compensação do saldo a maior dos valores retidos na fonte a título de PIS e COFINS,
bem como do saldo dos valores retidos na fonte apurados em períodos anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001901/2007-82
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001901/2007-82

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 566 a 568), defende
que a restituição/compensação com outros tributos das contribuições retidas na fonte somente
poderia se dar a partir da regulamentação do disposto na Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008, sem efeitos retroativos.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 578 a 594), pedindo, em caráter
preliminar, o não conhecimento do Recurso, fundamentalmente pela falta de cotejo analítico
necessário à demonstração da divergência.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, há que se reconhecer que o simples confronto das
ementas dos Acórdãos recorrido e paradigma (no 3201-004.276) não caracteriza perfeitamente a
divergência, mas a PGFN vai além, deixando claro que o primeiro admite a compensação da
saldos apurados nos períodos anteriores, enquanto o segundo é taxativo (“menor possibilidade”)
quanto à irretroatividade. Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, o Acórdão (no 3801-001.872) citado no paradigma (ambos da
mesma empresa) como razões de decidir foi objeto de Recurso Especial do Contribuinte, ao qual
foi negado provimento por esta Turma, no Acórdão no 9303-008.911, de 16/07/2019, de relatoria
do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, cujo Voto Condutor eu adoto como razões
de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 01/12/2004
COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. LEI 10.485/2002. FORNECEDORAS DE
AUTOPEÇAS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Somente a partir da vigência da MP no 413/2008 é que passou a ser permitido a
restituição/compensação de saldo credor da Cofins apurado em razão do excesso de
retenção na fonte. Impossível estabelecer retroatividade da norma, quando ela mesma
define o período de sua vigência.
Voto
Quanto ao mérito, entendo que não existe razão à recorrente. Veja bem, no acórdão
paradigma, que deu entendimento favorável à sua tese, a turma julgadora entendeu que
a Medida Provisória no 413/2008, teve função meramente interpretativa, ao prever a
possibilidade de restituição/compensação para a situação em espécie. Discordo desse
entendimento. Esse direito somente passou a existir com a edição da referida medida
provisória e somente para os valores apurados a partir daí. Esta vigência foi determinada
pelo próprio ato legal e depois reafirmada por Decreto do Poder Executivo em relação
aos quais os conselheiros do CARF não podem negar sua validade.
Iniciemos a análise pelo próprio ato legal que estabeleceu a retenção na fonte, qual seja
o art. 3o da Lei no 10.485/2002
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001901/2007-82

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 3o Os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados
no art. 1o desta Lei a pessoa jurídica fornecedora de autopeças, exceto pneumáticos e
câmaras-de-ar, estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O valor a ser retido na forma do § 3o deste artigo constitui antecipação das
contribuições devidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras e será determinado mediante
a aplicação, sobre a importância a pagar, do percentual de 0,5% (cinco décimos por
cento) para a contribuição para o PIS/PASEP e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) para a COFINS. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Veja que a Lei determinou que os valores retidos constituem antecipações dos valores
devidos pelas pessoas jurídicas fornecedora de autopeças, a título das contribuições ao
PIS e à Cofins. Conclui-se assim que os valores foram antecipados e recolhidos em
razão de exigência legal, de forma que não se pode afirmar que tratam-se de indébitos
ou de valores pagos a maior a autorizar o pedido de restituição de que cuida o art. 165
do CTN.
A norma infralegal regulamentadora, IN SRF no 594/2005, transcrita no acórdão
recorrido, esclareceu que referidas retenções são antecipações das contribuições devidas
pelos fornecedores de autopeças e que poderiam, evidentemente, serem abatidas das
próprias contribuições devidas.
Porém, em 03 de janeiro de 2008, foi editada a Medida Provisória no 413, convertida na
Lei no 11.727/2008, que em seu artigo 5o estabeleceu um novo tratamento a ser dado, na
ocorrência de saldos credores das retenções na fonte nas situações em espécie.
Vejamos:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação desta Medida Provisória, o saldo dos valores retidos na fonte
a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, apurados em períodos
anteriores, poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasil, na
forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
Conforme previsto no ato legal, em seguida, foi editado o Decreto no 6.662/2008 o qual
dispôs o seguinte:
Art. 2o A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em períodos anteriores poderá
também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, tanto a Medida Provisória, quanto o Decreto do Poder Executivo definiram a
partir de quando seria permitido apresentar os pedidos de restituição/compensação dos
saldos apurados relativos a períodos anteriores. Assim, impossível estabelecer
retroatividade da norma, quando ela mesma define o período de sua vigência. Afasta-se,
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.524 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001901/2007-82

dessa forma, a possibilidade de dar-lhe efeito interpretativo, como o fez o acórdão
paradigma.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital